Tribunal: STF
Processo: Rcl 50381
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida pela Oitava Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que teria afrontado a autoridade dos Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 6207/PE.



    Narra o reclamante que foi demandado, nos autos do Processo n° 0028251-54.2019.8.17.8201, por Lucia Maria Valadares com o fim de ser ressarcida de tarifas e despesas indevidamente inseridas “no contrato de financiamento firmado com o reclamante, razão pela qual requereu a devolução em dobro do montante pago.”



    Discorre que foi proferida sentença, na qual se 



    “julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar o reclamante a restituir, em dobro, o valor cobrado a título de Despesas de Emitente, acrescido de juros de mora, à base de 1% a.m., e correção monetária.



    Em face da sentença, ambas as partes interpuseram recurso inominado. 4. Por maioria de votos, a 2ª Turma Recursal Cível, do TJPE, deu provimento ao recurso da interessada para reformar a sentença e condenar o reclamante a restituir, em dobro, o valor de todas as tarifas cobradas, com base no revogado artigo 1º, da Lei Estadual nº 12.702/2004, o qual foi, posteriormente, substituído pelo artigo 31, da Lei Estadual nº 16.559/2019, que vedam, no âmbito do Estado de Pernambuco, a cobrança de quaisquer tarifas nos contratos bancários. O recurso do reclamante, por sua vez, foi desprovido.



    (...)



    Em face do acórdão, o reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, em virtude da suposta inexistência de vícios para modificar a decisão. 



    (...)



    Ao decidir pela abusividade das tarifas cobradas pelo reclamante, com base no artigo 31, da Lei Estadual nº 16.559/2019, o acórdão violou os artigos 21, VIII e 22, VII, da Constituição Federal, que reservam privativamente à União a competência para fiscalizar as operações financeiras e legislar sobre política de crédito, o que evidencia, portanto, a inconstitucionalidade daquele diploma legal estadual. Assim, não restou alternativa ao ora reclamante, naquela oportunidade, senão a interposição de recurso extraordinário. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, em razão de a Vice-Presidência das Turmas Recursais, do TJPE, entender inexistente a repercussão geral na matéria envolvida nos autos:



    (...)”



    Relata, ainda, que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do aludido recurso extraordinário, não lhe restando outra opção, senão ajuizar a presente reclamatória.



    Assevera que



    “a fundamentação adotada pelo reclamado viola a Constituição Federal, bem como contraria entendimento desse STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mais especificamente na ADI 6207, na qual o Plenário dessa Corte reconheceu que o referido art. 31 da citada lei estadual afronta os artigos 21, VIII e 22, VII da CF, que reservam privativamente à União a competência para fiscalizar as operações financeiras e legislar sobre política de crédito.”



    Pondera que



    “o artigo 31, da legislação estadual, impacta a padronização nacional necessária a esse setor, pois ao interferir na construção e eficácia da política de crédito nacional, retira a autoridade reservada unicamente à União e às autoridades reguladoras do Sistema Financeiro Nacional. Isto é, quando o legislador estadual se propõe a proibir a cobrança de qualquer tipo de tarifa bancária, nos termos daquele dispositivo, acaba por: (i) impedir às instituições financeiras de crédito que cobrem por serviços efetivamente prestados, visto ser essa a definição de tarifa bancária nos termos da Resolução CMN 3.919; (ii) violar a padronização nacional necessária ao adequado funcionamento do sistema financeiro; e, (iii) atentar contra a autoridade da estrutura regulatória do SFN, que atua sob diretrizes do Presidente da República.”



    Sustenta que 



    “ao aplicar dispositivo de lei idêntico à diploma já declarado inconstitucional, o acórdão reclamado deixa de observar decisão desse STF em controle concentrado de constitucionalidade, aplicando dispositivos legais declarados inconstitucionais na ADI 6207.” 



    Requer que seja julgado procedente a reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado.



    A autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas.



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada não ofereceu contestação.



    É o relatório. Decido. 



    Compulsado os autos, observo que o Juízo de origem, ao proferir sentença, julgou parcialmente procedente os pedido para condenar o reclamante a restituir o valor em dobro referente encargo “Despesas do Emitente (Registro de Contrato)” por ser considerado abusivo (e-Doc 5, p. 12-13).



    Em sede de recurso inominado interposto pela beneficiária da decisão, a 2ª Turma Recursal Cível do TJPE deu provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a parte reclamante também na devolução do encargo relativo a “Tarifa de Cadastro” com supedâneo na Lei Estadual nº 16.559/19, cujo trecho de interesse do acórdão transcrevo:



    “3 – A cobrança de taxa de abertura de cadastro, taxa de registro de contrato/gravame, emissão de carnê e prestação de serviço de terceiros viola o art. 1º da Lei Estadual 12.702/2004, segundo o qual: ‘Fica vedado no âmbito do Estado de Pernambuco, a cobrança de Taxas de Abertura de Crédito, Taxas de Abertura de Cadastros ou todas e quaisquer tarifas que caracterizem despesas acessórias na compra de bens móveis, imóveis e semoventes no Estado de Pernambuco.’ Nesse sentido: TJPE - APL 2556814 PE, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. 



    4 – A cobrança de serviços e tarifas em desacordo com o disposto na Lei Estadual 12.702/2004 constitui cobrança abusiva, ensejando a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90. Frise-se que a matéria tratada na Lei Estadual 12.702/2004, mencionada no precedente acima, encontra-se atualmente disciplinada, no mesmo sentido, pela Lei Estadual 16.559/2019, permanecendo aplicável, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis de Pernambuco, o precedente da TUJ, inclusive considerando que a decisão proferida pela Corte Especial do Egrégio TJPE no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0059018-18.2011.8.17.0001 não transitou em julgado, vez que ainda submetida a embargos de declaração, e não possui efeito erga omnes. No caso em apreço, ressalvando o entendimento divergente quanto à suspensão do processo e à aplicabilidade da lei estadual, adoto como razões de decidir as mesmas do acórdão da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, para concluir pela existência de cobrança indevida dos valores referidos na inicial e condenar o demandado à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, no total de R$ 1.501,14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso da autora para majorar o valor da condenação para R$ 1.501,14, com os encargos moratórios previstos na sentença, e nego provimento ao recurso do demandado e condeno-o ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais de 20% do valor da condenação. (e-Doc 5, p. 92) (grifei)



    O reclamante invoca como paradigma de confronto violado a ADI 6207/PE, na qual o Supremo Tribunal Federal, por maioria declarou a inconstitucionalidade dos arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145, da Lei nº 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco, nos termos do voto do ministro relator Gilmar Mendes, que restou assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145 da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco. Código de Defesa do Consumidor. 3. Dispositivos impugnados que vedam “ a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor”. 4. Competência privativa da União para dispor sobre operações de crédito e relações contratuais securitárias. Invasão de competência pelo legislador estadual. 5. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente.”



    Tem-se o seguinte teor do art. 31, da Lei Estadual nº 16.559/19:



    “Art. 31. É vedada a cobranca de taxas de abertura de credito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor. 



    § 1° Em caso de cobranca na forma mencionada no caput, o consumidor terá direito à` repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.”



    No julgado paradigma, esta Corte reafirmou que compete privativamente à União dispor sobre crédito, nos termos dos arts. 21, VIII e 22, VI e VII, da CF/88, bem como declarou a inconstitucionalidade dos arts. 31 e 33 da Lei 16.559/2019 por entender que o legislador estadual usurpou tal competência ao legislar em sentido contrário à Resolução 3.919 do Conselho Monetário Nacional. A propósito destaco o seguinte fragmento do acórdão paradigma:



    “De início, cumpre ressaltar que é da União a competência para dispor sobre a política de crédito e para fiscalizar as operações de natureza financeira, entre as quais se destacam as de crédito, conforme disposição constitucional: 



    ‘Art. 21. Compete à União: 



    (...) 



    VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada 



    (...) 



    Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 



    (...) 



    VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; 



    VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;’



   A matéria é disciplinada pela Lei federal 4.595/1964, que atribui ao Banco Central do Brasil e ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a legitimação para editar atos normativos que disciplinem as operações de crédito. 



   A Resolução CMN 3.919, de 25 de novembro de 2010, elenca como serviços passíveis de cobrança o Cadastro, que pressupõe a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Resolução CMN 3.919, Tabela I, com redação dada pela Resolução 4.021, de 29.9.2011). 



   Também nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou súmula que permite a cobrança de tarifa de cadastro por parte das instituições financeiras (Súmula 566, Segunda Seção, DJe 29.2.2016). 



   Dessa forma, sendo a cobrança de taxas de abertura de credito e de taxas de abertura ou confecção de cadastros autorizada por atos normativos federais, não podem os Estados dispor em sentido contrário. Em caso semelhante de conflito entre entes federativos quanto à regulação do crédito, manifestou-se esta Corte (ADI 1.357, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.2.2016): 



    ‘A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, sejam públicas ou privadas, demanda a existência de uma coordenação centralizada dos critérios para concessão de crédito e de regulação das operações de financiamento. Esse é o motivo pelo qual o constituinte atribuiu a competência legislativa privativa à União, exercida por meio da Lei no 4.595/1964. Caso fosse permitido aos entes federativos legislar livremente acerca das modalidades de crédito exercidas pelos seus bancos públicos, estabelecendo requisitos diferenciados de operações financeiras de acordo com os interesses locais, haveria uma grave distorção do sistema de crédito no país, o que ocasionaria prejuízos às políticas macroeconômicas desenvolvidas pelo governo federal’.



    A redação dos arts. 31 e 33 da Lei 16.559/2019 deixa evidente, portanto, que o legislador estadual, sob a justificativa de proteger o consumidor, usurpou a competência da União para dispor sobre o crédito.”



    Assim, tenho que o TJPE desrespeitou o que decidido pelo STF na ADI nº 6207/PE ao manter o acórdão em que se declarou a abusividade da “Tarifa de Cadastro” com base em dispositivo da Lei nº 16.559/2019 declarado inconstitucional.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que o TJPE profira outro em consonância com o entendimento exarado na ADI nº 6207/PE.



    Ausente a angularização da relação processual, deixo de fixar os honorários de sucumbência. 



     



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de maio de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente